Tribunal: TJDFT
Processo: 0772975-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CTB. TESTE DO ETILÔMETRO VÁLIDO. DUPLA NOTIFICAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE.
1. A Súmula no 312 do STJ prescreve que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da penalidade decorrente da infração. No caso, a Recorrente tomou conhecimento da infração no momento da autuação. A notificação de autuação e de penalidade foram devidamente remetidas, conforme dispõe o art. 282 do CTB
2. Não existindo qualquer irregularidade no auto de infração de trânsito questionado, não há falar-se em nulidade, razão pela qual a sentença de improcedência não merece reparos.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa (artigo 55, segunda parte, da Lei 9099/95); suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. A ementa servirá como acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.